Tribunal: TJMT
Processo: 1038981-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038981-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 483.282.271-34 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), MARCELO DE MELO MARTINI - CPF: 053.897.484-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038981-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: DILMA ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1038981-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: DILMA ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob o argumento de omissão no tocante à majoração da verba honorária.

Sem contrarrazões (id 43640975 – pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1038981-48.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: DILMA ALVES DA SILVA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios. A alegação é infundada pois na verdade foi indeferido o pedido que formulou com essa finalidade. Confira-se:

“No tocante à verba honorária, fixada em 10% sobre a condenação, afigura-se razoável, em virtude da baixa complexidade da demanda.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÕRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ÔNUS DA PROVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA - PERCENTUAL EXCESSIVO EM RAZÃO DA BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1) A indevida inscrição do consumidor em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo psíquico. Precedente STJ e TJAP; 2) A fixação da indenização por dano moral deve desestimular o ofensor e compensar a vítima, observadas a extensão do dano, as condições pessoais e econômicas das vítimas e a capacidade financeira do ofensor; 3) No caso concreto, verifico que a fixação de tal verba em 20% sobre o valor da causa, não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, diante das peculiaridades da causa. 4) Recurso conhecido e não provido. (TJ-AP - APL: 00457807720158030001 AP, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Tribunal)

Assim, impõe-se a sua manutenção.

Isso posto, dou parcial provimento ao Recurso, a fim de majorar os danos morais para R$10.000,00.”

Ademais, na fase recursal, a
majoração dos honorários antes definidos é devida
somente quando a conclusão é pelo não conhecimento ou não provimento,
considerando-se a atuação adicional do advogado, e não é essa a hipótese destes autos. Além disso, não se trata de lide complexa.

O STJ já consignou o seguinte sobre essa questão:

“
A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
”

Esse entendimento foi baseado nestes acórdãos:
AgInt no AREsp 1349182/RJ
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019,
AgInt no AREsp 1328067/ES
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019

AgInt no AREsp 1310670/RJ
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019

REsp 1804904/SP
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019

EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019 e

AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019.

E esta via não se presta à modificação do julgado, mesmo que parcialmente, se
ausentes as situações de omissão, obscuridade ou contradição.

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020